Tribunal: STF
Processo: RC 1349
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
1) E NULO O ACÓRDÃO QUE, SEM FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE, REFORMA
SENTENÇA ABSOLUTORIA E IMPÕE CONDENAÇÃO RECURSO PROVIDO. 2) COAÇÃO
IRRESISTIVEL. FALTA DE PROVA QUE CONVENCA DO FATO ALEGADO E CONDUZA
A EXCLUSAO DE CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.